Tribunal: TJPA
Processo: 0806687-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806687-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE SEIXAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806687-56.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: ANDRÉ SEIXAS DOS SANTOS

IMPETRANNTE:

MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES-OAB/PA nº 11.536

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA ANULAR SENTENÇA POR ILICITUDES DE PROVAS – MANEJO CONCOMITANTE DE RECURSO DE APELAÇÃO E HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1
.“Como é de conhecimento, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes
(AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018). (AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022)”.

2
.“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
(AgRg no HC n. 678.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022)”.

3.Ordem não conhecia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, não conhecer o
writ
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Sra. Exma. Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pelo lustre Advogado, Dr. Mário Sandro Campos Rodrigues, em favor de ANDRÉ SEIXAS DOS SANTOS, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos-PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente foi condenado a 07 (sete) anos de reclusão pela prática do crime de tortura (crime do Art. 1º, I, alínea “a” e § 3º, da Lei nº 9.455/97), sendo-lhe negado na sentença o direito de recorrer em liberdade supostamente sem fundamentação idônea.

Alega-se, ainda, que na primeira fase da dosimetria da pena o juízo coator reconheceu negativamente e de forma equivocada a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Aponta que na segunda fase não teria sido reconhecida a confissão do delito e fixou a agravante por motivo fútil.

Pede, então, a concessão da ordem, nos termos requeridos, para fixar o regime inicial semiaberto (Num. 19198438 - Págs. 1-4).

Indeferida a liminar pela e. Desembargadora Kédma Lyra, uma vez que não vislumbrados os requisitos necessários (Num. 19346044 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 19533036 - Págs. 1-4), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
por não ser adequada a via eleita, em razão ter sido utilizado como substituto recursal (Num. 19547779 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Analisando-se acuradamente os autos verifico que o presente remédio constitucional não merece ser conhecido,
data venia
.

Evidente se mostra a tramitação simultânea deste
habeas corpus of mandamus
e o recurso de apelação, eis que se insurgem contra o mesmo ato judicial (sentença condenatória), e, ainda, aduz os mesmos argumentos que são as incorreções na dosimetria da pena e fixação do regime inicial fechado com a pena aplicada de 07 (sete) anos de reclusão, sem fundamentação idônea, bem como o indeferimento do direito de recorrer.

Assim, já tendo sido deduzida através da via recursal apropriada a mesma pretensão constante desta impetração, torna-se inviável a tramitação concomitante desta ação mandamental manejada contra o mesmo ato e com os mesmos argumentos, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Vejamos:

“
Como é de conhecimento, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação
. Precedentes. (AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018). (AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022).

No mesmo sentido, junta-se, também, do c. STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
MANEJO CONCOMITANTE DE HABEAS CORPUS E APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração opostos com mero propósito infringente - o que não é admitido pela Jurisprudência - devem ser conhecidos como agravo regimental, com fundamento no princípio da fungibilidade.

2.
Correta a ponderação da Corte a quo ao não examinar o mérito do pedido formulado na inicial destes autos, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade
. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.

3. A litispendência (constatação de igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir) é instituto no qual, além da preocupação com a economia processual, há o "propósito de evitar a ocorrência de decisões contraditórias" (STJ, REsp 88.354/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, DJ 02/09/1996).

4.
A possibilidade de redimensionamento da pena-base (defesa direta de mérito) ou de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (defesa indireta de mérito) deverão ser discutidos na via recursal com espaço cognitivo adequado
. É indevido, portanto, que o Embargante pretenda a análise per saltum pelo Superior Tribunal de Justiça de tais questões de fundo, tanto porque não foram objeto de apreciação neste feito pela Corte a quo, quanto porque ainda aguardam exame do Tribunal Regional no recurso de apelação interposto pelo ora Agravante antes da impetração da inicial destes autos.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Recurso desprovido. (EDcl no RHC n. 145.280/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/4/2022.)”. – Grifo nosso –

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO C.C. O ART. 25, INCISO III, § 2.º, DA LEI N. 8.666/93. MANEJO CONCOMITANTE DE HABEAS CORPUS E RECURSO DE APELAÇÃO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
. COGNIÇÃO AMPLA DA CONTROVÉRSIA A SER REALIZADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE FUNDO ORA VENTILADA QUE NÃO PODE SER EXAMINADA POR ESTA CORTE. LEADING CASE: STJ, HC 482.549/SP, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A tramitação simultânea de recursos e de habeas corpus manejados contra o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade
.

2. A análise de alegações sobre o mérito, direito ou indireto, da condenação, deve ser procedida na apelação, via com o espaço cognitivo adequado. Leading case: STJ, HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020.

3. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 153.840/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/10/2021.)”. – Grifo nosso –

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART.121, § 2º, INCISOS III e IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA PENDENTE DE EXAME PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Como é de conhecimento, Em atenção ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação
. Precedentes (AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018).

2. No caso, o cabimento (ou não) da justificação criminal não foi efetivamente enfrentado pela Corte local, no habeas corpus lá impetrado, em razão da pendência do julgamento do apelo interposto pela defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal, de modo que o tema não pode ser apreciado diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

3. Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, no julgamento do HC n. 482.549/SP, nos termos do voto do Ministro Relator ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
fixou a compreensão sobre a amplitude do uso do habeas corpus se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente, sendo que, nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
.

4. Assim, considerando que a tese trazida no writ impetrado em segundo grau, e repetida no recurso ordinário constitucional, não reflete diretamente na liberdade de locomoção do recorrente (nulidade da decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal), o qual encontra-se cumprindo pena definitiva de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, torna-se inviável o habeas corpus manejado como sucedâneo recursal, em substituição ao que será ainda decidido no recurso apelatório.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022.)”. – Grifo nosso –

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS COM O ACESSO DOS POLICIAIS AO TELEFONE CELULAR DE UM DOS CORRÉUS.
MATÉRIA NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. A alegada ilicitude das provas obtidas com o acesso dos policiais ao telefone celular de um dos corréus não foi alvo de deliberação pela Corte de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes.

2. Não se vislumbra qualquer irregularidade no não conhecimento do mandamus originário no ponto, pois, como bem consignado pela instância de origem, a via eleita não é adequada para o julgamento antecipado de matéria, que foi objeto do recurso de apelação já interposto pela defesa.

3.
Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes
. .... (AgRg no RHC n. 110.762/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 3/6/2020.)”. – Grifo nosso –

À vista do exposto, não conheço da presente ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Des. LEONAM G.DA CRUZ JR.

Relator

Belém, 08/06/2024